Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023994-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MICHEL DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 013.569.556-22 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA - CNPJ: 13.063.154/0001-74 (AGRAVADO), EDNA CONSTANCIA DA SILVA GOUVEA - CPF: 026.488.356-01 (AGRAVADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ARROLAMENTO DE BENS – DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – TEMERIDADE DO PEDIDO – AVERBAÇÃO DA AÇÃO EM IMÓVEL PARA PREVINIR DIRIETO DE TERCEIROS – MEDIDA RAZOÁVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O arrolamento de bens em sede de dissolução parcial de sociedade deve observar os requisitos estabelecidos no
caput
do artigo 381 do CPC, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da existência de risco concreto de dilapidação patrimonial.

2. O simples temor subjetivo de dilapidação, desacompanhado de elementos objetivos e provas concretas, não justifica a medida cautelar pleiteada.

3. O processo de dissolução societária segue fases interdependentes, de modo que o arrolamento de bens deve ocorrer no momento processual adequado e apenas quando comprovada a sua necessidade.

4. Nos termos dos artigos 599 e seguintes do Código de Processo Civil, a dissolução societária deve observar o contraditório, com citação dos sócios e produção de prova contábil, de modo que mostra-se temerário o deferimento da tutela de urgência pretendida se a questão depende de provas a serem produzidas.

5. Contudo, mostra-se razoável a averbação na matrícula de imóvel da existência de ação de dissolução parcial de sociedade, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros, bem como resguardando o direito das partes até decisão final da lide.

6.
Recurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela recursal interposto por
MICHEL DE OLIVEIRA MIGUEL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de SINOP
que, nos autos da
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, cobrança de participação nos lucros e pedido de tutela provisória de urgência n.º 1018555-83.2024.8.11.0015
ajuizada em face de
CENTRO ODONTOLÓGICO SINOP LTDA
e
EDNA CONSTÂNCIA DA SILVA GOUVEA
,
a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, apenas para determinar a expedição de ofício à JUCEMAT, indeferindo o pedido liminar de arrolamento de bens da empresa Agravada.

Em suas razões recursais (id. 235637678), o Agravante sustenta, em síntese, que jamais teve acesso à conta bancária da empresa, aos balanços financeiros e demais documentos oficiais, bem como que nunca houve convocação de assembleia de sócios, prestação de contas ou a apresentação de inventário anual pelos Agravados.

Sustenta que,
“mesmo com a emissão de uma Notificação Extrajudicial acerca da dissolução da sociedade empresária, os Agravados deveriam prestar contas, fazer inventário anual, balanço patrimonial, balanço de resultado econômico demonstrando a sua boa-fé, porém se esquivaram de sua obrigação e nada fizeram”
, motivo pelo qual
“há fundado receio de ocorrer a dilapidação do patrimônio da sociedade empresária”
.

E argumenta, ainda, que a atividade principal da empresa Agravada é considerada de alto risco e
“a falta de apuração dos haveres, consistentes em todo o patrimônio corpóreo e incorpóreo da sociedade empresária, o uso indevido dos equipamentos de propriedade da empresa, por parte dos Agravados, pode, além de acarretar danos irreversíveis à saúde da população, ainda emergir eventual responsabilização do Agravante por esses, posto que, conforme já mencionado, os bens encontram-se registrados em nome da sociedade”
.

Diante desse contexto, requer
a concessão da antecipação da tutela recursal
para determinar:
i)
o ARROLAMENTO DOS BENS da empresa (art. 381, § 1º do CPC – apenas para documentação), com a nomeação do Autor como depositário fiel;
ii)
a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao BACEN e Banco Itaú, para que informem a existência de ativos financeiros e contas bancárias; ao DETRAN/MT, para que informe a eventual existência de veículos em nome da sociedade empresária e à Receita Federal para que disponibilize cópia da declaração de bens e do imposto sobre a renda da sociedade empresária Requerida;
iii)
a EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO de tramitação da presente Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis.

E no mérito requer o provimento ao Agravo para, modificando a decisão agravada, deferir as tutelas de urgência requeridas no presente agravo.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 235733668).

Em decisão lançada no id. 236147189 indeferi a antecipação de tutela recursal pretendida e determinei a intimação da parte Agravada.

A empresa Agravada
apresentou contrarrazões (id. 265480280) pugnando pelo desprovimento do agravo, sob a alegação de que
“muito embora haja a necessidade de apuração de haveres para a dissolução parcial da sociedade em relação ao Agravante, este não possui direitos sobre a totalidade dos bens corpóreos e incorpóreos da empresa Agravada”
, para tanto, alega que o Agravante se afastou da empresa Agravada em 2018, contudo encaminhou a notificação de dissolução de sociedade passados 6 (seis) anos.

E sustenta, ainda, que
“o eventual deferimento do pedido de arrolamento e remoção dos bens impossibilitaria as atividades diárias da empresa Agravada, estendendo os prejuízos a terceiros, os pacientes que se encontram em tratamento dentário e dependem do atendimento”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela recursal interposto por
MICHEL DE OLIVEIRA MIGUEL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de SINOP
que, nos autos da
Ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, cobrança de participação nos lucros e pedido de tutela provisória de urgência n.º 1018555-83.2024.8.11.0015
ajuizada em face de
CENTRO ODONTOLÓGICO SINOP LTDA
e
EDNA CONSTÂNCIA DA SILVA GOUVEA
,
a qual deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, apenas para determinar a expedição de ofício à JUCEMAT, indeferindo o pedido liminar de arrolamento de bens da empresa Agravada.

Consta nos autos de origem que, o Requerente/Agravante ajuizou a ação de dissolução de sociedade alegando, em síntese, que ingressou formalmente na empresa Agravada, na condição de sócio com 20% das quotas, em 27/02/2014, conforme 1ª (Primeira) Alteração do Contrato Social.

Esclarece que a
“sociedade empresária foi constituída inicialmente pela Sra. Edna Constância da Silva Gouvea, juntamente com seu filho menor, Francisco Pedro Gouvea, à época assistido por seu pai, o Sr. João Francisco Gomes Gouvea”
, contudo,
“o Sr. Francisco Pedro Gouvea, representado por seu pai, João Francisco Gomes Gouvea, deixou a sociedade empresária enquanto permaneceram a Sra. Edna Gouvea com 80% das quotas, e o Requerente, com 20% das quotas, integralizando 100% do capital social”
, de todo o Sr. João Francisco permaneceu na administração de fato da sociedade, juntamente com sua esposa, Sra. Edna.

Alega que, em que pese ter sido acordado que
“o Requerente teria os poderes inerentes ao sócio administrator, bem como faria jus à participação nos lucros (20%) do faturamento da sociedade empresária, além do pró-labore decorrente do exercício de sua função, todavia, não foi o que aconteceu, pois o Autor jamais recebeu qualquer distribuição de lucros a que tem direito e em relação ao pró-labore, apensar de a contabilidade fazer o recibo mensal, como de praxe, nunca houve o efetivo pagamento de tais valores”
.

E diante desse contexto, requereu a concessão da tutela provisória de urgência cautelar para determinar o arrolamento de bens da empresa com a nomeação do Requerente como fiel depositário dos bens da empresa; a averbação da presente ação na inscrição da empresa junto à JUCEMAT; a expedição de ofício ao BACEN, BANCO ITAU, DETRAN/MT e RECEITA FEDERAL; e, por último, a expedição de certidão da tramitação do feito para averbação no registro de imóveis.

O Juiz
a quo
, por sua vez, deferiu em parte a tutela de urgência pretendida, apenas para determinar a expedição de ofício à Junta Comercial, para que seja anotada a existência da presente ação às margens do registro da empresa Requerida/Agravada.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente agravo, cujas razões foram expostas no relatório.

Os Agravados sustentam, em síntese,

que
“muito embora haja a necessidade de apuração de haveres para a dissolução parcial da sociedade em relação ao Agravante, este não possui direitos sobre a totalidade dos bens corpóreos e incorpóreos da empresa Agravada”
, para tanto, alega que o Agravante se afastou da empresa Agravada em 2018, contudo encaminhou a notificação de dissolução de sociedade passados 6 (seis) anos.

E sustenta, ainda, que
“o eventual deferimento do pedido de arrolamento e remoção dos bens impossibilitaria as atividades diárias da empresa Agravada, estendendo os prejuízos a terceiros, os pacientes que se encontram em tratamento dentário e dependem do atendimento”
.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente de indeferimento do pedido de arrolamento de bens com a nomeação do Requerente como fiel depositário, sendo este o principal objeto do agravo, e expedição de ofícios requisitando informações acerca da existência de aplicações financeira, contas bancárias, bens móveis, etc
.

Desse modo, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida pleiteada, quais sejam:
i)

a probabilidade do direito
e
ii)

o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 599 do Código de Processo Civil, o processo de dissolução societária exige o respeito ao contraditório e à ampla defesa, sendo necessário que todas as partes interessadas sejam devidamente citadas, possibilitando a manifestação sobre os elementos probatórios e a formação do convencimento judicial.

No presente caso, a dissolução ainda se encontra na fase inicial, não havendo elementos concretos que demonstrem risco iminente de dilapidação patrimonial.

O artigo 381 do CPC exige, para a concessão da medida, a demonstração de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou comprovado; isso porque, o temor alegado pelo Agravante é baseado em conjecturas e suposições, desprovidas de provas objetivas.

Ressalte-se que o patrimônio da sociedade, enquanto não realizada a partilha, pertence ao ente coletivo e deve permanecer íntegro, salvo autorização judicial devidamente fundamentada.

Ademais, o arrolamento de bens requerido com a designação do Requerente como depositário fiel dos bens da empresa poderia paralisar as atividades empresariais da Agravada, causando prejuízo a terceiros.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – RETOMADA DAS FUNÇÕES DE SÓCIO-ADMINISTRADOR, CONTRIBUIÇÕES PRÓ-LABORE, ACESSO A LIVROS, REGISTRO E DOCUMENTOS EMPRESARIAIS, BLOQUEIO DE SALDO EM CAIXA E CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1005640-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravante detém mesmo o direito à percepção da quantia ansiada a título de pró-labore.

III - Não bastasse, a falta de contemporaneidade dos fatos desacredita qualquer alegação de urgência, pois o próprio agravante afirma que desde o ano de 2019 o agravado não presta contas da sociedade de fato por eles supostamente constituída e que tampouco atente as ligações ou responde os seus recados.

(N.U 1000865-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023). (Destaquei)

Portanto, inexistindo elementos probatórios consistentes que justifiquem o deferimento da medida pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Contudo, apenas para assegurar direito de terceiros, entendo por bem deferir o pedido de
expedição de certidão d
e
tramitação do feito para averbação no registro de imóveis
, o que se dará sob as expensas do Agravante, inclusive no que diz respeito à localização dos bens imóveis da empresa Agravada
.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, apenas para
deferir o pedido de
expedição de certidão d
e
tramitação do feito para
fins de
averbação no registro de imóveis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025